Tribunal: CARF
Processo: 10882.724395/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.724395/2012-57
RESOLUÇÃO
3302-002.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAS ANHEMBI S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir Cofins e PIS no regime não
cumulativo. Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização reconheceu crédito
vinculado ao CFOP 1.124 como “serviços utilizados como insumos”, mas glosou créditos
relacionados aos CFOP 1.949 e 2.949, por entender que tais códigos (“outra entrada de
mercadoria ou prestação de serviço não especificado”, conforme Convênio SINIEF) não se
enquadram na hipótese legal de devolução de venda prevista nas Leis no 10.637/2002 e
Fl. 11385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724395/2012-57
2
10.833/2003. Apontou, ainda, ajustes de “ajustes negativos de créditos” e apurou saldo a
recolher.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação em 22/01/2013, alegando
que as mercadorias foram efetivamente devolvidas (ou não chegaram a sair do estabelecimento
em alguns casos) e que eventual erro de CFOP não poderia afastar o direito ao crédito, invocando
o princípio da verdade material. Juntou documentação por amostragem e informou pagamentos
de outros itens mediante DARFs.
A DRJ/Juiz de Fora/MG, contudo, entendeu não haver previsão legal para o
creditamento com base nos CFOP 1.949/2.949, considerou a prova apresentada insuficiente e
consignou que pagamentos, se corretos, apenas extinguem o crédito nos limites recolhidos,
julgando a impugnação improcedente. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2008 ALEGAÇÃO DE ERRO NA INDICAÇÃO DO CFOP.
Se a interessada não comprova a existência de erros na adoção dos CFOP em suas
notas fiscais, é descabida a concessão de crédito e reparo algum merece ser
realizado no procedimento fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008 ALEGAÇÃO DE
ERRO NA INDICAÇÃO DO CFOP.
Se a interessada não comprova a existência de erros na adoção dos CFOP em suas
notas fiscais, é descabida a concessão de crédito e reparo algum merece ser
realizado no procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual
sustenta, em síntese:
(i)
a existência de pagamentos efetuados no curso do processo administrativo,
tanto por ocasião da impugnação quanto após o julgamento de primeira
instância, que não teriam sido considerados nos demonstrativos de débito,
requerendo o reconhecimento da extinção parcial do crédito tributário;
(ii)
a nulidade do acórdão da DRJ, por suposta fundamentação genérica,
ausência de apreciação adequada das provas produzidas e cerceamento do
direito de defesa, diante da não realização de diligência ou perícia para
esclarecer a natureza das operações;
(iii)
no mérito, reafirma que as operações correspondem a devoluções de
mercadorias, cuja receita integrou o faturamento tributado, sendo o uso dos
CFOP 1.949 e 2.949 mero erro material de preenchimento, que não
descaracteriza a operação à luz da verdade material; e
(iv)
subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, com
quesitos voltados à correlação entre notas fiscais de saída e de entrada, à
Fl. 11386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724395/2012-57
3
escrituração e contabilização das devoluções e à comprovação do
oferecimento das receitas à tributação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será demonstrado a seguir,
entendo não ser ainda possível o julgamento do mérito.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para constituição de créditos
de PIS e Cofins, no regime não cumulativo, decorrente das glosas de créditos apropriados pela
Recorrente, notadamente aqueles vinculados a operações de devolução de mercadorias, sob o
fundamento da utilização dos CFOP 1.949 e 2.949, além de outros ajustes.
A controvérsia devolvida a este Colegiado envolve, de um lado, a materialidade das
operações de devolução, à luz do princípio da verdade material, e, de outro, a correta
quantificação do crédito tributário exigido, considerando os pagamentos realizados pela
Recorrente ao longo do processo administrativo.
No que se refere ao mérito propriamente dito, observa-se que a decisão recorrida
manteve a glosa, reputando insuficiente a prova produzida pela contribuinte, por ter sido
apresentada por amostragem e de forma unilateral.
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente ampliou de forma
substancial o conjunto probatório, juntando documentação detalhada e individualizada das
operações ainda controvertidas (fls. 3991/ 11353), com o objetivo de comprovar a efetiva
ocorrência das devoluções e o atendimento aos requisitos legais do creditamento.
Embora não se olvide do disposto no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972,
aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual deve
sempre prevalecer a possibilidade de apresentação e apreciação de todos os meios de prova
necessários à demonstração do direito pleiteado.
Ressalte-se, contudo, que o princípio da verdade material não pode ser invocado de
forma absoluta, sem a existência de lastro probatório mínimo, pois não cabe à autoridade
preparadora ou julgadora suprir integralmente as deficiências do contribuinte na comprovação do
seu direito. É ônus do sujeito passivo demonstrar, ao menos, a plausibilidade e verossimilhança do
direito alegado, a fim de que a Administração, se entender necessário, determine apenas a
complementação das provas.
No presente caso, do exame dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou
documentação suficiente para indicar a probabilidade do direito invocado, detalhando e
Fl. 11387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724395/2012-57
4
quantificando as operações que deram origem aos créditos, relacionando-as a cada período de
apuração e às correspondentes notas fiscais de saída e de retorno, bem como aos registros fiscais
e contábeis pertinentes. Tal circunstância evidencia a existência de um conjunto probatório
mínimo apto a justificar a atuação instrutória da Administração.
Além disso, merece análise específica o pedido superveniente formulado pela
Recorrente, no qual informa que efetuou pagamentos parciais dos débitos de PIS e Cofins exigidos
nos autos, inicialmente mediante utilização equivocada de códigos de receita (5856 e 6912), por
se tratar de recolhimentos decorrentes de lançamento de ofício. Segundo esclarece a
contribuinte, os recolhimentos foram posteriormente regularizados mediante pedidos de REDARF,
passando a constar os códigos corretos 6656 – PIS Não Cumulativo – Lançamento de Ofício e 5477
– Cofins Não Cumulativa – Lançamento de Ofício, conforme comprovantes eletrônicos juntados
aos autos.
Assim, tendo a contribuinte trazido aos autos elementos suficientes para
demonstrar a verossimilhança de seu direito, entendo necessária a conversão do presente
julgamento em diligência, a fim de que a Fiscalização de origem analise os documentos
apresentados e promova a correta apuração da existência, validade, liquidez e montante do
crédito tributário discutido.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
analise os documentos juntados aos autos, inclusive aqueles apresentados
com o Recurso Voluntário e com o pedido superveniente, e, se necessário,
intime a Contribuinte para apresentação de documentos fiscais e contábeis
complementares;
(ii)
verifique a efetiva ocorrência das devoluções, a adequação da escrituração
fiscal e contábil e o atendimento aos requisitos legais do creditamento de PIS
e Cofins;
(iii)
examine os pagamentos efetuados, inclusive os recolhimentos objeto de
REDARF, procedendo à correta imputação e abatimento dos valores pagos;
(iv)
elabore relatório conclusivo, apurando a validade, liquidez e o montante do
crédito tributário remanescente, se existente;
(v)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Assinado Digitalmente
Fl. 11388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.984 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724395/2012-57
5
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 11389
DF CARF MF
Original